Tribunal: TJMT
Processo: 1003348-71.2024.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003348-71.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL DE CAMPOS SOUZA - CPF: 062.398.421-09 (APELANTE), MARCELO DA SILVA GOVEIA - CPF: 058.850.331-29 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), GABRIEL DE CAMPOS SOUZA - CPF: 062.398.421-09 (APELADO), MARCELO DA SILVA GOVEIA - CPF: 058.850.331-29 (APELADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO APARECIDO FERREIRA CAMPOS - CPF: 019.071.921-40 (TESTEMUNHA), RONALDO SANTANA LOPES - CPF: 001.655.861-84 (TESTEMUNHA), LUCIELI TOMICHA POQUIVIQUI - CPF: 059.453.522-09 (TESTEMUNHA), VALDIR MOREIRA SALUSTIANO (APELANTE), VALDIR MOREIRA SALUSTIANO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI
N.
11.343/2006, ARTS. 33 E 35. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURADA APENAS EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame:
Recursos de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando um dos réus pelo crime de tráfico de drogas, absolvendo-o da associação para o tráfico, e condenando os demais acusados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, todos com imposição de penas privativas de liberdade
,
em regime inicial fechado.

II. Questões em Discussão
: Há seis questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a condenação de Gabriel pelo crime de associação para o tráfico; (
ii
) saber se as provas são suficientes para a manutenção das condenações pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) saber se é cabível a absolvição ou a desclassificação das condutas para o art. 28 da Lei
n.
11.343/2006; (
iv
) saber se restou configurada a associação para o tráfico em relação a Marcelo e Valdir; (v) saber se há ilegalidade na dosimetria das penas; (vi) saber se estão preenchidos os requisitos para a incidência do tráfico privilegiado.

III. Razões de Decidir:

1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas por autos de apreensão, laudos periciais, depoimentos policiais colhidos sob contraditório e dados extraídos de aparelhos celulares, evidenciando a destinação mercantil dos entorpecentes.

2. Inviável a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei n. 11.343/2006 diante do conjunto probatório indicativo de mercancia, sendo prescindível a prova de venda efetiva.

3. A condenação de Marcelo e Valdir pelo crime de associação para o tráfico mostra-se amparada em provas da estabilidade, permanência e divisão de tarefas na atividade ilícita.

4. Ausente prova segura do vínculo estável e permanente de Gabriel com os corréus para fins de associação para o tráfico,
imp
õe
-se
a manutenção de sua absolvição quanto ao art. 35 da Lei de Drogas.

5. Correta a dosimetria das penas, com fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais, inexistindo desproporcionalidade.

6. Inaplicável o redutor do tráfico privilegiado diante da dedicação a atividades criminosas e do contexto fático-probatório dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos do Ministério Público e das defesas conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:
“
1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente, não se presumindo da mera coautoria no delito de tráfico. 2. A apreensão de entorpecentes aliada a
os
depoimentos policiais harmônicos e
aos
dados extraídos de aparelhos celulares
dos acusados

fundamentam e são suficientes
para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 3. A condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico. 4. A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33,
caput
e § 4o, e 35; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 262.582/RS, Sexta Turma; STJ,
AgRg
no HC 850.008/MG; Enunciados Orientativos n. 3, 7 e 8 da TCCR/TJMT.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por
GABRIEL DE CAMPOS SOUZA
,
MARCELO DA SILVA GOVEIA
e
VALDIR MOREIRA SALUSTIANO
, contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), nos autos
da
Ação Penal n.
1003348-71.2024.8.11.0006,
que
julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
.

Gabriel de Campos Souza
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343
/2006, na forma continuada por três vezes,
à pena privativa de liberdade de
06 anos de reclusão e 600 dias-multa
, em regime inicial fechado,
e absolvido quanto ao
delito previsto no
art. 35
, do mesmo diploma legal.

Marcelo da Silva Go
u
veia
e
Valdir Moreira Salustiano
foram condenados pel
a prática dos delitos previstos no
art. 33,
caput
(continuidade por duas vezes) e 35,
caput
, da Lei 11.343/2006,
à pena privativa de liberdade de
10 anos, 03 meses e 20 dias de reclusão, além de 1.496 dias-multa
,
ambos
em regime inicial fechado.

Em suas razões
,
o Ministério Público requer a
(
a
)
condenação de Gabriel também pelo delito de associação para o tráfico (art. 35
da Lei 11.343/2006)
(Id.
315569498
)
.

Por sua vez,
os apelantes postulam
pela
(
b
) absolvição pel
a prática do crime de
tráfico (todos); (
c
) absolvição pelo crime de associação para o
tráfico (Marcelo e Valdir); (
d
)
subsidiariamente
,
pela
desclassificação
da conduta do tráfico
para a conduta
prevista no
art. 28 (todos); (
e
) readequação da pena-base (Marcelo e Valdir); e (
f
) reconhecimento do tráfico privilegiado, com alteraçã
o do regime prisional (Gabriel)
.
(Ids.
315569500
e
325124865
)

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento dos recursos
(Ids. 329031890, 315569504, 315569506).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José de Medeiros, opinou pelo des
provimento de todos os recursos

(Id. 339846861)
.

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
e passo à análise
.

Conforme consignado no relatório,
tratam-se
de
Recursos de Apelação C
riminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por
GABRIEL DE CAMPOS SOUZA
,
MARCELO DA SILVA GOVEIA

e

VALDIR MOREIRA SALUSTIANO
, contra sentença
prolatada
pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT
).

Passo a analisar.

DO RECURSO MINISTERIAL

a)

Do pleito de condenação de Gabriel de Campos Souza pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei 11.343/06:

Em suas razões, o Ministério Público pugnou
pela condenação de Gabriel pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06). Afirma que a materialidade e autoria delitiva do crime estão comprovadas pelas apreensões de drogas, laudo pericial, extração de dados telefônicos e os elementos probatórios colhidos na fase judicial.

Sustenta que todos os denunciados integram a facção criminosa Comando Vermelho e, na data dos fatos,
estavam atuando de maneira estável e permanente, com coordenação e divisão de tarefas
si
, bem como sobre o comando de lideranças da aludida facção criminosa, na venda de drogas na cidade de Porto Espiridião.

Por fim, aduz que Gabriel exercia no referido grupo composto por Marcelo e Valdir a função de
gerente
ou
disciplina
, além de também efetuar a comercialização de entorpecentes.

Não assiste razão ao Ministério Público.

Na fase inquisitorial
os Investigadores de Polícia Reginaldo Aparecido e Ronaldo Santana Lopes

narraram o ocorrido que
deu ensejo

a
o flagrante dos apelantes da seguinte maneira:

Q
ue
após a identificação dos suspeitos sendo eles MARCELO DA

SILVA GOVEIA, VALDIR MOREIRA SALUSTIANO, GABRIEL DE CAMPOS SOUZA, solicitamos

apoio dos investigadores da Delegacia Regional de Cáceres, sendo que iniciamos imediatamente

a vigilância ininterruptas nas residências em que os suspeitos poderiam estar escondidos;
Que
na data de hoje(28/02/2024
)
por volta das 13 horas, observamos o momento em que o suspeito VALDIR MOREIRA, vulgo Cirilo, saiu do interior da residência, sendo abordado logo em seguida, entrevistado após a abordagem, este deu mais informações acerca do investigado e em seguida, adentramos imediatamente no interior da residência, pois visualizamos o suspeito MARCELO DA SILVA, saindo no portão e ao visualizar nossa presença, tentou evadir-se do local correndo para o fundo da residência, sendo abordado pela equipe policial; QUE realizada as buscas na residência dos suspeitos

(MARCELO DA SILVA GOVEIA e VALDIR MOREIRA SALUSTIANO), foi localizado em cima do armário da cozinha, 02 porções médias de substancia aparentando ser cocaína, sendo que uma porção estava escondida dentro da caixa de erva mate e a outra que estava visível em cima do armário;

Que
ainda localizado escondido dentro do quarto de Marcelo, uma porção média aparentando ser pasta base de cocaína e escondido dentro da bolsa de sua esposa, a quantia de R$ 432,40 (quatrocentos e trinta e dois e quarenta centavos), sendo uma nota de R$ 100,00, duas notas de R$ 50,00, quatro notas de R$ 20,00, oito notas de R$ 10,00, vinte e cinco notas de R$ 2,00, e R$ 12,40 em moedas

e no quarto do suspeito VALDIR MOREIRA SALUSTIANO, vulgo Cirilo foi localizado uma porção pequena de substancia aparentando ser maconha;
QUE na realização da busca da residência dos suspeitos VALIR MOREIRA e MARCEL

DA SILVA, recebemos a informações da equipe policial que realizava a vigilância na residência de

GABRIEL DE CAMPOS SOUZA
,
vulgo BIEL, de que o mesmo tinha acabado de sair do interior da

residência para atender duas pessoas que chegou ao local e que estaria sentado do outro lado da

rua, em baixo de um pé de manga e Imediatamente deslocamos ao local, onde realizamos a

abordagem do mesmo em frente a sua residência, localizada na Rua Arnaldo Jorge da Cunha, n
.
31, Bairro Beira Rio,

no local, em conversas com GABRIEL DE CAMPOS

referente ao homicídio,

confessou que executou a vítima a mando da facção criminosa Comando Vermelho e que estava

utilizando um
revolver
calibre 38;
Que
ao ser a GABRIEL DE CAMPOS perguntado sobre o paradeiro da arma de fogo, Gabriel nos mostrou o local em que escondeu a arma utilizada no crime e o local onde escondeu as capsulas das munições utilizadas;
Que
após GABRIEL CAMPOS mostrar o local, foi realizado a apreensão de um revólver calibre .38 com a numeração ilegível, municiado em seu tambor, com
um estojo de munição deflagrado, calibre nominal .38 e próximo ao local onde a arma estava escondida, foi localizado, três estojo de munição deflagrado, calibre nominal .38;
Que
na residência de GABRIEL CAMPOS, foi localizado em cima de um armário, na área da residência, uma porção média de sustância aparentando ser pasta base de cocaína; QUE após a prisão dos suspeitos, estes foram conduzidos a esta delegacia juntamente com os materiais apreendidos
(grifos meus) (Id.
315568886
).

Durante a fase inquisitorial, também foi autorizada a extração de dados telefônicos dos celulares apreendidos com os apelantes
, gerando o Relatório Técnico n. 2024.13.59040/NI/CAC/PJC-MT
(Id.
315569429
– p.
866-905
).

O documento, em sua conclusão, registrou:

Diante do exposto e após análise dos conteúdos extraídos do aparelho celular mencionado no item n. 03, foram identificados indícios de que possivelmente GABRIEL faz parte da facção criminosa Comando vermelho e participou do homicídio de ÍTALO DE SOUZA REIS.

Há indícios também de que o suspeito possivelmente pratica o crime de Tráfico de drogas e associação para o Tráfico de drogas
(Id. 315569430 – p. 905)
.

Sob o crivo do contraditório, foi colhido o depoimento do Investigador de Polícia Reginaldo Aparecido Ferreira Campos. Ratificando as declarações colhidas perante a autoridade policial, ele narrou:

Que na data dos fatos, após tomar conhecimento do homicídio ocorrido ali próximo a lanchonete
Eskinão
, imediatamente iniciamos as investigações.
Que recebemos informações através de pessoas que não quiseram se identificar
,
por medo de represálias por parte dos suspeitos
, de que o suspeito da prática do homicídio seria as pessoas conhecidas por Mateus, vulgo Bomba, Gabriel, vulgo Biel e
Valdir, vulto Cirilo. Que de acordo com as informações, a vítima foi morta porque ela estava decretada
,
ou seja
,
ela estava marcada para morrer pois ela teria traído a facção criminosa Comando Vermelho (CV) ao se iniciar a facção Primeiro Comando Capital (PCC). (...)
Que a
pós a identificação deles solicitamos apoio da delegacia regional de Cáceres e iniciamos a vigilância nas residências onde os suspeitos poderiam estar escondidos.
Que e
nquanto realizamos a vigilância em uma residência
,
visualizamos o momento em que o Valdir saiu da residência sendo que realizamos a abordagem dele.
Que d
urante a abordagem visualizamos o suspeito Marcelo saindo no
p
ortão e assim que viu a nossa presença ele tentou evadir-se correndo para o fundo da residência
. Que entramos
na residência e realizamos a detenção
dele
.
Que d
urante a busca na residência do Marcelo e do Valdir
localizamos em cima do armário da cozinha duas porções médias aparentando ser cocaína sendo que uma sob uma porção estava escondida dentro de uma caixa de erva mate e a outra estava visível em cima do armário.

Ainda durante as buscas além dessas duas porções localizadas na cozinha localizamos ainda no quarto do Marcelo uma porção média de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína e a quantia de 432 reais e 40 centavos que estavam na bolsa da esposa do Marcelo.

No quarto do Valdir foi localizado uma porção pequena de substância aparentando ser maconha
.
Enquanto a gente realizava as buscas na residência dos suspeitos recebemos informações dos policiais que realizava vigilância na residência do suspeito Gabriel de que ele tinha acabado de sair do interior da residência para atender duas pessoas que chegou no local e que
o mesmo
estava sentado do outro lado da rua e pediu manda. Imediatamente fomos ao local onde realizamos a abordagem e a detenção do suspeito Gabriel. No local em conversas com o Gabriel este confessou que executou a vítima a mand
o
da facção criminosa
C
omando
Ve
rmelho
e que estava utilizando um revólver calibre 38. Ao ser indagado referente arma de fogo este nos gostou local onde teria escondido a arma e o local onde escondeu o apojo das munições deflagradas. Após esses fatos localizamos na residência do Gabriel em cima do armário na área uma porção média de uma substância aparentando ser pasta b
ase de cocaína.
Após esses fatos encaminhamos toda essa delegacia juntamente com os materiais foram apreendidos.
(...) Que a questão da droga foi encontrada em razão de estarmos investigando o homicídio. (...)
Que durante as diligências, prisão em flagrante do suspeito,
nos encontramos esse entorpecente. (...) Que nós já acompanhávamos a movimentação do Marcelo e do Valdir
e também
do Gabriel. Que eles já eram alvo de uma investigação de homicídio e de uma tentativa de homicídio ocorrida na rodoviária da cidade. (...) Que o Marcelo e o Valdir perceberam que estavam sendo monitorados e tinham mudado recentemente para essa residência onde fizemos a abordagem.
Que já eram alvos de investigações anteriores.
(...) Que
naquele momento a gente não a gente estava atrás dele para ser
em apreendidos
pelo flagrante do homicídio
. Que
naquele momento
,
a gente não foi atrás de ficar observando se iam comprar ou não entorpecente
. Que
era apenas para realizar prisão em flagrante pelo homicídio
. Que po
steriormente durante as buscas se localizou na área da residência do mesmo a porção de pasta base de cocaína
(Id.
315569419
)
.

No mesmo sentido foram as declarações de Ronaldo
Santana Lopes.
Em síntese, confirmando as declarações de Reginaldo,
o investigador i
nformou que
se encontrava
de plantão e integrou equipe composta por policiais de Porto Esperidião, Araputanga e Cáceres.

Esclareceu que sua função específica na operação foi realizar campana e monitoramento da residência de Gabriel, permanecendo na contenção externa, sem participar diretamente das buscas domiciliares. Relatou que quando Gabriel chegou à residência, comunicou a equipe para que fosse realizada a abordagem. Após a abordagem, Gabriel teria indicado onde estava a arma do crime e informado que havia entorpecentes em sua casa.

O depoente afirmou que não participou das buscas realizadas nas residências de Marcelo e Valdir, as quais foram executadas por policiais da Delegacia Regional de Cáceres, mas teve conhecimento dos fatos por ser o plantonista responsável. Declarou
,
ainda
,
que durante a formalização do flagrante na delegacia, acompanhou entrevistas informais dos investigados. Relatou que já havia informações prévias de que os acusados seriam integrantes da facção Comando Vermelho e estariam envolvidos com o tráfico de drogas em Porto Esperidião, embora tais informações ainda estivessem em fase de investigação antes do homicídio.

Sob o crivo do contraditório, foi realizada a oitiva da informante
Luciele

Tomicha

Javanu
Poquiviqui
, a qual, em juízo, apresentou versão divergente
daquela anteriormente prestada na fase inquisitorial.
E
mbora na Delegacia tenha afirmado ter conhecimento de que Marcelo e Valdir comercializavam entorpecentes, em Juízo declarou que não presenciava qualquer fato relacionado à residência dos apelantes, bem como que não detinha conhecimento acerca de eventual prática de tráfico de drogas por eles.

Por fim, procederam-se aos interrogatórios dos acusados. Gabriel, em seu interrogatório judicial, afirmou ser usuário de entorpecentes, negando, contudo, qualquer vínculo ou envolvimento com a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Apesar da consistência
da tese acusatória e os argumentos expendidos pelo Ministério Público, a análise do acervo probatório revela que,
apesar
da existência
de provas
da prática de traficância atribuída ao acusado Gabriel,
os elementos probatórios
não se mostram suficientes para afirmar, com o grau de certeza exigido no processo penal, que ele tenha se associado de forma estável, permanente e organizada aos corréus Marcelo e Valdir para, em comunhão de vontades, praticar o crime de tráfico de drogas.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a configuração do delito previsto no art. 35
,
da Lei n. 11.343/06 exige prova robusta do vínculo duradouro e estável entre os agentes, bem como da divisão de tarefas e da vontade consciente de integrar associação voltada à prática reiterada de crimes de tráfico de entorpecentes (
animus
associandi
), não se admitindo, para tanto, a mera convergência ocasional de condutas ou reunião episódica de pessoas.

Dessa forma, inviável a condenação pelo delito de associação para o tráfico quando os elementos de convicção se revelam frágeis ou insuficientes, como ocorre no caso dos autos.

N
ão se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem qualquer dado concreto que evidencie, de maneira inequívoca, a existência de uma organização criminosa estruturada e voltada à prática habitual do tráfico de drogas envolvendo os três réus, limitando-se as provas a meros indícios, incapazes de sustentar um decreto condenatório por tal delito.

Nesse sentido, é imperioso que se aplique o princípio
in dubio pro reo
, e, diante da ausência de provas consistentes, a condenação pelo crime de associação para o tráfico deve ser
afastada
.

Afinal, como é sabido, uma condenação criminal, com todas as suas graves consequências, exige a
certeza absoluta

da responsabilidade do acusado. Portanto, diante das dúvidas, das provas contraditórias ou pouco esclarecedoras quanto à autoria do crime, não restava outra solução senão a absolvição, sendo o desprovimento do recurso a medida necessária.

Assim, no caso em apreço, tenho que o recurso
ministerial não
merece provimento, uma vez que do exame minucioso dos autos
verifico
que as provas nele produzidas não oferecem a certeza imprescindível para embasar a condenação do
r
éu
Gabriel
pelo crime deassociação para otráfico de drogas, previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA AFASTADA.
TRÁFICO
DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL.
ASSOCIAÇÃO
PARA O NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO
. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MANUTENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO

TRÁFICO

PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CORRÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela defesa contra sentença condenatória que impôs aos réus penas de 11 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 1494 dias-multa – pelos crimes de
tráfico
de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006),
associação
para o
tráfico
(art. 35, Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180,
caput
, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões centrais em exame: (i) definir se ocorreu nulidade por quebra da cadeia de custódia; (
ii
) verificar se a prova sustenta a condenação por
tráfico
de drogas ou autoriza a desclassificação para uso; (
iii
) aferir a presença dos requisitos de estabilidade e permanência para a configuração da
associação
para o
tráfico
; (
iv
) apurar se subsiste a condenação por receptação dolosa ou se é cabível
absolvição
/desclassificação; (v) avaliar a incidência do redutor do
tráfico
privilegiado; (vi) readequar as penas-bases à luz da dosimetria legal; (
vii
) estabelecer se é cabível a redução da pena de multa em razão da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia: os laudos preliminar e definitivo descrevem com rigor o mesmo lacre e o mesmo vestígio (envelope de segurança n. 03039544), não havendo indício de violação ou adulteração, o que assegura a integridade da prova.

4. Mantém-se a condenação por
tráfico
de drogas: materialidade comprovada por laudos periciais e autos de apreensão; autoria evidenciada por depoimentos policiais colhidos em juízo, em consonância com os demais elementos de prova. O fracionamento das drogas, a diversidade de substâncias (maconha e cocaína), o dinheiro trocado e instrumentos de preparo (faca com resquícios) afastam a versão defensiva de uso pessoal.

5. Rejeita-se a desclassificação para uso pessoal: a quantidade e variedade das drogas, associadas ao contexto fático de vigilância prévia do ponto de venda e ao fluxo de usuários, revelam inequívoca destinação mercantil.

6.
Afasta-se a condenaçãopor
associação
para o
tráfico
: inexistem provas concretas de vínculo estável e permanente entre os acusados, havendo apenas coautoria episódica, insuficiente para caracterizar o tipo do art. 35 da Lei de Drogas.

7. Mantém-se a condenação por receptação dolosa: a apreensão de bens furtados na residência dos acusados, aliada ao contexto de
tráfico
, demonstra ciência da origem ilícita, incumbindo à defesa comprovar eventual culpa, ônus não satisfeito.

8. Inaplicável o
tráfico
privilegiado: a circunstância da concomitante prática de receptação e os elementos do caso (monitoramento de ponto de venda, diversidade de drogas e
instrumentos de preparo) evidenciam dedicação a atividades criminosas, afastando o redutor do § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

9. Redimensionam-se as penas-bases ao mínimo legal: a exasperação originária fundada na pluralidade e natureza da droga não se justifica diante da quantidade irrisória de cocaína e da modicidade da maconha. As sanções finais dos crimes de
tráfico
de drogas e receptação, praticados em concurso material, são readequadas para 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa, no mínimo legal.

10. A pena de multa foi fixada em observância ao método bifásico, considerando quantidade proporcional de dias-multa em relação à pena privativa de liberdade e valor unitário no mínimo legal, conforme a capacidade econômica dos réus, nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 do TJMT

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de um dos réus conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido. Recurso do outro réu, conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: “1. A ausência de indícios de violação de lacre e a correspondência entre laudos e termo de apreensão afastam alegação de quebra da cadeia de custódia. 2. A posse de entorpecentes fracionados, com diversidade de substâncias, dinheiro trocado e instrumentos de preparo, autoriza a condenação por
tráfico
, independentemente da prova de mercancia efetiva. 3.
A
associação
para o
tráfico
exige vínculo estável e permanente, não configurado pela mera coautoria episódica
. 4. O dolo na receptação pode ser extraído das circunstâncias externas, incumbindo à defesa demonstrar origem lícita ou culpa. 5. A dedicação a atividades criminosas, aferida a partir do contexto fático (diversidade de drogas, instrumentos de preparo e receptação concomitante), afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4.o, da Lei de Drogas. 6. A exasperação da pena-base por natureza e pluralidade da droga não se justifica quando a quantidade não é significativa, impondo-se a fixação no mínimo legal. 7. É legítima a fixação da pena de multa com base em método bifásico, considerando proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade e valor mínimo legal, quando não demonstrada capacidade econômica diversa pelo réu”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 156, 203, 386, II e VII, 158-B; CP, art. 180,
caput
; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33,
caput
e § 4.o, 35 e 42; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 125.733/SP, Sexta Turma, j. 23.11.2021; REsp n. 1.974.300/SC, Sexta Turma,
DJe
06.09.2024;
AgRg
no HC n. 976.202/PR, Quinta Turma, DJEN 25.08.2025;
AgRg
no HC n. 884.051/SP, Quinta Turma,
DJe
20.06.2024; HC n. 374.013/SC, Quinta Turma,
DJe
31.10.2018; TJMT, N.U 1010820-10.2023.8.11.0055, j. 12.09.2024; TJMT, N.U 0010552-91.2018.8.11.0040, j. 21.07.2025, Enunciados Orientativos
ns
. 3, 5, 7, 8, 12, 30 e 33 da TCCR.

(N.U 0002168-08.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025,

Publicado

no DJE 03/10/2025)

(grifos meus).

Assim, mantém-se a absolvição de Gabriel quanto ao art. 35, por insuficiência probatória quanto ao
animus associativo
com os corréus.

2. DOS RECURSOS DEFENSIVOS:

b)

Do pleito de
absolvição
pela prática do delito previsto no
art. 33
,
caput,
da Lei n. 11.343/06:

Os recorrentes sustentam, em linhas gerais, que o conjunto probatório não é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33
,
caput,
da Lei 11.343/2006). A defesa aponta que a prova não demonstraria, de forma clara e irrefutável, a destinação comercial das substâncias apreendidas e argumenta os réus deveriam ser absolvidos
.

Em síntese, os apelantes sustentam
a ausência de flagrante de comércio de drogas e a inexistência de conversas comerciais explícitas entre ele e os outros corréus revelariam que a conduta se limitava a um porte para consumo próprio, afastando, assim, a tipificação do art. 33
,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Não assiste razão à defesa.

A materialidade
e autoria
do
crime de
tráfico de drogas
está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 315568886 – p. 22
-23
);
Boletim de Ocorrência (Id. 315568886 – p. 30-34); Termo de Exibição e Apreensão
(Id. 315568886 – p. 35-36); Termo de Depoimento (Id. 315568886 – p. 37-39; p. 42-44
; p. 90-91; 95-96
); Relatório de Investigação (Id. 315568886 – p. 45-58);
Laudo Preliminar de Constatação (Id. 315568887 – p. 62-63); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 315568887 – p. 107-110; P. 113-116; p. 132-135), além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

As
provas produzidasnos autos durante a fase inquisitorial eratificadasna instrução criminalsão suficientes para comprovaçãoda prática delitiva pelo acusado, especialmenteos

depoimentosdos policiais militares que realizaram
a prisão em flagrante e busca domiciliar na residência de Marcelo, Valdir e Gabriel.

Como já consignado,
durante ambas as fases da persecução penal,
foram ouvidos os investigadores de polícia que atuaram nas diligências de investigação criminal que culminaram na apreensão de entorpecentes
.

Especificamente sobre os entorpecentes
apreendidos, Reginaldo Aparecido,
agente público
,
relat
ou
:

Que durante a busca na residência do Marcelo e do Valdir
localizamos em cima do armário da cozinha duas porções médias aparentando ser cocaína sendo que uma sob uma porção estava escondida dentro de uma caixa de erva mate e a outra estava visível em cima do armário.

Ainda durante as buscas além dessas duas porções localizadas na cozinha localizamos ainda no quarto do Marcelo uma porção média de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína e a quantia de 432 reais e 40 centavos que estavam na bolsa da esposa do Marcelo.

No quarto do Valdir foi localizado uma porção pequena de substância aparentando ser maconha
.
Enquanto a gente realizava as buscas na residência dos suspeitos recebemos informações dos policiais que realizava vigilância na residência do suspeito Gabriel de que ele tinha acabado de sair do interior da residência para atender duas pessoas que chegou no local e que
o mesmo
estava sentado do outro lado da rua (...)
.
Após esses fatos localizamos na residência do Gabriel em cima do armário na área uma porção média de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína. Após esses fatos encaminhamos toda essa delegacia juntamente com os materiais foram apreendidos. (...) Que a questão da droga foi encontrada em razão de estarmos investigando o homicídio
(...). (Trecho das Declarações do IPC
Reginaldo Aparecido Ferreira Campos).

No mesmo sentido, foram as declarações de Ronaldo Santana, também investigador de polícia que, em juízo, afirmou que quando Gabriel chegou à residência comunicou a equipe para que fosse realizada a abordagem e que, após a intervenção policial, Gabriel teria indicado o local onde se encontrava a arma do crime, bem como informado a existência de entorpecentes em sua casa.

Corroborando os depoimentos dos policiais, tem-se as informações extraídas dos aparelhos celulares dos réus, diligência devidamente autorizada pelo juízo e submetida ao crivo do contraditório.

Do aparelho celular do réu Valdir é possível verificar que, ao ser perguntado sobre como estão as coisas,
relacionada a venda de entorpecentes, e
o acusado responde que
tá
meio parado na segunda feira
e, logo após, encaminha nova mensagem com o texto de
Marcelinho na voz aqui
, evidenciando que, naquela
ocasião
, ainda que do telefone de Valdir, era Marcelo que se comunicava com o vulgo Trem Bala (Id. 315569429 – p. 872
).

O relatório técnico também apontou a existência, no aparelho celular de Valdir, de diversos comprovantes de transferências bancárias realizadas via PIX para conta de titularidade de Marcelo da Silva Gouveia
. O pagador foi identificado como sendo Victor Miranda dos Santos, vulgo
Ticole
, que mantinha conversas relacionadas a comercialização e logística da venda de entorpecentes.

Vejamos:

Na data de 19/02/2024, VALDIR vulgo CIRILO conversa com “TICOLE”, na qual

embora não exista menção explícita de termos que identifiquem que estejam se referindo a

entorpecentes, possivelmente pelo contexto da conversa os suspeitos estejam se referindo a

entrega de drogas.

No diálogo TICOLE diz que irá entregar somente à noite por estar a pé, então o vulgo

CIRILO diz que está vendo com o vulgo Grandão para buscar para ele, em seguida resolve

que ele próprio irá buscar o “trem” (possivelmente droga), “TICOLE” por sua vez diz que é

para ir rápido.

Além disso, também exsurge do relatório técnico a existência de conversas entre Valdir e um usuário de drogas onde negociam entorpecentes.

Colaciono trecho da conversa:

HNI: Hein e a base
tbm

tá

ntv
?

Valdir:
Ntv

HNI: Daquela que
tá
rolando mesmo, né?

Valdir: Quantos de
back
?

HNI: Pega $30 demoro

HNI:
cê

tá
onde?

Valdir:
Dmr

Valdir: Manda a localização

HNI: Faz um
pra
lá
noís
aí amanhã tenho outro corre

Valdir:
Dmr
(Id. 315569429 – p. 879).

O relatório também comprova a prática do tráfico de drogas por parte do réu Gabriel que, além de ter sido apreendido com pasta base de cocaína em sua residência, vendia entorpecentes para usuários da região.

Extrai-se do relatório:

Gabriella Teixeira:
Amg

Gabriella Teixeira: Passa
lix

Gabriella Teixeira: Pix aí

Gabriella Teixeira: Lança os 50 daquele dia

Gabriel: 65996165761 (Id. 315569430 – p. 892).

Portanto, concluo que a autoria delitiva está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelo depoimento
dos investigadores de polícia
e das conversas extraídas dos telefones apreendidos com os acusados
, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Os depoimentos dos
agentes
que participaram d
as investigações
, colhidos perante a Autoridade Policial e sob o crivo do contraditório, demonstram uniformidade quanto aos fatos apurados.

A abordagem culminou na apreensão de entorpecentes em poder dos acusados, consistentes em porções de cocaína, crack (pasta base) e maconha, assim distribuídas: em poder de Gabriel de Campos Souza, foram apreendidas porções médias de cocaína e de crack (pasta base de cocaína); em poder de Marcelo da Silva Gouveia
e Valdir Moreira Salustiano
, localizaram-se uma porção média de cocaína e uma porção pequena de maconha
.

Ressalto que o depoimento
dos agentes públicos
tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Sobreo assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

c
) Do pleito de absolvição dos réus Marcelo e Valdir pela prática do pelo crime de associação para o tráfico:

Ao contrário do que ocorre em relação ao corréu Gabriel, a
tese

de ausência de vínculo associativo entre
Marcelo
e
Valdir
são refutadas pela análise da divisão de tarefas e da estabilidade do vínculo entre os réus no contexto do tráfico.

É cediço que a caracterização do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável, duradouro e consciente entre duas ou mais pessoas com o objetivo comum de praticar o tráfico de drogas, sendo insuficiente a simples coautoria pontual ou eventual colaboração. O tipo penal reclama
societas sceleris
, exigindo prova robusta da permanência e da divisão de funções dentro da estrutura delitiva.

No caso dos autos, ficou comprovado o
animus
associandi

entre os réus Valdir e Marcelo.

Os
depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pelas diligências evidenciaram que, na residência em que ambos coabitavam, foram apreendidas diversas porções de entorpecentes de natureza e quantidades distintas, bem como expressiva
quantia em dinheiro
fracionado
.

O depoimento de
Luciele

Tomicha

Javanu

Poquiviqui
, a qual embora em Juízo tenha afirmado não ter conhecimento acerca do que ocorria no interior da residência,acabou por confirmar, ainda que de forma indireta, que Marcelo e Valdir mantinham conversas reservadas entre si, sobre assuntos que

ela não poderia ouvi
r,
circunstância que, longe de afastar a imputação,corrobora a existência de tratativas sigilosas entre ambos, compatíveis com a dinâmica da associação voltada à prática do tráfico de drogas.

Tem-se, ainda, a extração de dados telefônicos, devidamente autorizada pelo juízo, da qual se verificou que, no aparelho celular de Valdir, constavam diversos comprovantes de transferências financeiras realizadas via PIX em favor de Marcelo, bem como registros de ocasiões em que o próprio Marcelo se utilizava do telefone de Valdir para tratar de negociações, logística e distribuição de entorpecentes, elementos que evidenciam, de forma clara, a divisão de tarefas, a comunhão de vontades e a estabilidade do vínculo associativo entre ambos.

Tais declarações são confissões espontâneas e inequívocas da prática conjunta e reiterada do tráfico, com divisão clara de atribuições, estrutura funcional partilhada e objetivo comum, elementos que preenchem, de forma incontestável, os requisitos legais para a configuração do crime de associação para o tráfico.

Neste sentido, este egrégio Tribunal já decidiu:

“(...) “
1. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode se apoiar em depoimentos de policiais quando prestados em juízo e corroborados pelas demais provas dos autos
.”. (...). (TJMT - N.U 1012404-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025,
Publicado
no DJE 13/10/
2025
). (grifos meus).

“(...) 4.
O delito de associação para o tráfico resta configurado pela prova da convivência estável dos réus no imóvel utilizado reiteradamente para comercialização ilícita, aliado à apreensão de instrumentos que demonstram estrutura organizada e permanente.
(...). (TJMT - N.U 1001337-68.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/
2025
). (grifos meus).

Diante de todo o acervo probatório, não há margem para absolvição. A condenação de ambos os apelantes pelo delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 encontra-se devidamente fundamentada em provas testemunhais, técnicas e documentais, razão pela qual deve ser integralmente mantida, afastando-se o pleito defensivo.

d) Do pleito de desclassificação da conduta dos acusados para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06:

Em suas razões, os acusados Marcelo, Valdir e Gabriel pleiteiam a desclassificação da conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 para aquela prevista no art. 28, do mesmo diploma legal.

No que
pertine
ao pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06 em favor
dos acusados
, cumpre destacar que a condição de usuário não exclui, por si só, a prática do tráfico de drogas, sendo comum que o agente, para sustentar seu vício, também atue na comercialização de entorpecentes.

A mera alegação de uso pessoal é insuficiente para desconstituir o crime tipificado no artigo 33 da referida lei, especialmente quando os elementos probatórios evidenciam o contrário.

No caso em apreço,
como já consignado quando da análise do pedido de absolvição pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06,
as provas colhidas por meio das interceptações telefônicas, além dos depoimentos colhidos
perante a Autoridade Policial e
em juízo demonstram a finalidade comercial dos entorpecentes apreendidos com
os acusados.

Na data da operação policial, na residência do
s
acusado
s
, foram apreendidos entorpecentes (
maconha, cocaína, pasta base de cocaína e crack
), dinheiro em espécie
e três
celulares, elementos que, aliados aos demais elementos probatórios produzidos em ambas as fases da persecução penal, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

Além da referida apreensão, os dados extraídos do aparelho celular
dos acusados
, documentados no Relatório Técnico n.

2024.13.59040/NI/CAC/PJC-MT,
demonstram de forma contundente que ele
s

atuava
m
ativamente
na comercialização de substâncias entorpecentes, havendo elementos probatórios que revelam conversas mantidas entre o
s
acusado
s
e usuários de drogas
.

Diante
do
cenário fático-probatório
exaustivamente apresentado aqui
, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06, notadamente ante aos relatórios policiais, bem como os testemunhos das autoridades públicas que gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

Não é outro o preceito contido no Enunciado Orientativo n. 03, da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe que
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Importante destacar que nos termos do Enunciado Orientativo n. 07, da TCCR/TJMT, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

A propósito, é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

As instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33,
caput
, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante. (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 850.008/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 21/05/2024,
DJe
de 24/05/2024).

Nesse mesmo sentido colaciono o entendimento desta
eg
. Câmara Criminal:

A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício.
02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecera importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03.
No caso, o apelante manteve em
depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06
(consumo pessoal) (...) (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024
) (grifos meus
).

Posto isso, não há se falar em absolvição e nem em desclassificação do crime capitulado na denúncia para aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

e) Do pleito de readequação da pena-base dos réus Marcelo e Valdir:

De início, destaco que não há interesse recursal da defesa de Marcelo no que
pertine
ao pedido de revisão da pena-base ante
à
suposta valoração indevida da culpabilidade.

Ao dosar a pena-base de Marcel
o pela prática de ambos os crimes pelos quais foi condenado,
o juízo consignou:

(...) - Tráfico de drogas. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1. Culpabilidade: O envolvimento de Gabriel de Campos Souza (1) e Valdir Moreira Salustiano (3) com a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes, que evidenciam “maior grau de censura da conduta” (STJ,
AgRg
no HC
n.
802.312/AC), justifica o aumento da pena-base (TJ-MT -
APELAÇÃO CRIMINAL: 10007960820228110038, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024);

2. Antecedentes: infere-se do
ExPe
2000047-03.2024.8.11.0038 que o réu Marcelo da Silva
Gouveia
(2) ostenta uma condenação com trânsito em julgado em 08 de março de 2024, por tráfico de drogas e desob
ediência
a ordem legal datados em 07 de dezembro de 2020 (
PrEsAn
1009468-72.2020.8.11.0006) (Id. 191716164). Nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, “[...] a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base [...]” (
AgRg
no HC n. 607.497/SC apud STJ -
AgRg
no HC: 906382 RS 2024/0132880-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024);

Gabriel de Campos Souza (1) e Valdir Moreira Salustiano (3), não ostentam (Ids. 191716158 e 191716173, respectivamente);

3. Conduta social: sabe-se que “[...] só poderá ser sopesada de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que a comprove, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10143118220228110015, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024). Deixo de valorá-la, portanto;

4. Personalidade do agente: inexistem elementos concretos que permitam a negativação. A valoração desse vetor “[...] deve ser
aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]” (STJ - HC 472.654/DF apud STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2549278 TO 2024/0015570-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2024);

5. Motivos do crime: característicos do tipo penal
;

6. Circunstâncias do crime: intrínsecas à figura típica;

7. Consequências do crime: próprias do delito;

8. Comportamento da vítima: tratando-se de crime vago, em que não é possível mensurá-lo para favorecer o réu, deve ser considerada neutra; e

9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto: inexpressiva, e “[...] a natureza deletéria do entorpecente – pasta-base de cocaína –, isoladamente, não se constitui como fundamento idôneo para exasperar a pena basilar [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003789120238110052, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/07/2024).

FIXO, adotando a fração de 1/6 a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa para cada um.

(...).

- Associação ao Tráfico. Pena - reclusão de 3 (três) a 12 (doze) anos e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1. Culpabilidade: O envolvimento de Valdir Moreira Salustiano (3) com a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato,
o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta região de fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes, que evidenciam “maior grau de censura da conduta” (STJ,
AgRg
no HC
n.
802.312/AC), justifica o aumento da pena-base (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10007960820228110038, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024);

2. Antecedentes: infere-se do
ExPe
2000047-03.2024.8.11.0038 que o réu Marcelo da Silva
Gouveia
(2) ostenta uma condenação com trânsito em julgado em 08 de março de 2024, por tráfico de drogas e
desobediência
a ordem legal (
PrEsAn
1009468-72.2020.8.11.0006) (Id. 191716164). Nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, “[...] a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base [...]” (
AgRg
no HC n. 607.497/SC apud STJ -
AgRg
no HC: 906382 RS 2024/0132880-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2024);

Valdir Moreira Salustiano (3) não ostenta (Id. 191716173);

3. Conduta social: sabe-se que “[...] só poderá ser sopesada de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que a comprove, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10143118220228110015, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta
Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024). Deixo de valorá-la, portanto;

4. Personalidade do agente: inexistem elementos concretos que permitam a negativação. A valoração desse vetor “[...] deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]” (STJ - HC 472.654/DF apud STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2549278 TO 2024/0015570-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/09/2024);

5. Motivos do crime: característicos do tipo penal;

6. Circunstâncias do crime: intrínsecas à figura típica;

7. Consequências do crime: próprias do delito;

8. Comportamento da vítima: tratando-se de crime vago, em que não é possível mensurá-lo para favorecer o réu, deve ser considerada neutra; e

FIXO, adotando a fração de 1/6 a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa para Marcelo da Silva
Goveia
(2) e Valdir Moreira Salustiano (3).

Destaca-se que, a “[...] pena do delito de associação para o tráfico em razão da associação do réu à facção criminosa "Comando Vermelho", justifica a majoração da pena-base [...]” (STJ -
AREsp
: 2285366 RJ 2023/0021415-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2024)
(Id.
315569488
)
.

Portanto, em relação a Marcelo, a pena-base foi corretamente valorada de forma negativa em razão da existência de antecedentes criminais, e não em decorrência de eventual culpabilidade acentuada considerada na primeira fase da dosimetria da pena.

I
nexistindo prejuízo ao réu ou gravame a ser reparado, evidencia-se a ausência de interesse recursal da defesa quanto a esse ponto.

Por outro lado, quanto ao réu Valdir houve a valoração negativa da vetorial da culpabilidade em razão do envolvimento
do apelante
com a organização criminosa Comando Vermelho
(Id.
315569488
).

Ao requerer o redimensionamento da pena, a defesa afirma que não há nos autos prova idônea e incontestável de que o apelante integre, de forma estável e permanente, a referida facção. Afirma que o juízo sentenciante se baseou em interpretações de diálogos interceptados e menções genéricas contidas nos relatórios técnicos policiais.

Apesar das alegações defensivas, não há razão para revisão da pena privativa de liberdade do réu Valdir.

A
lém de os relatórios policiais indicarem de forma consistente o envolvimento do acusado com a organização criminosa, os depoimentos firmes dos investigadores de polícia evidenciam que o réu foi preso na posse de entorpecentes no contexto de diligências instauradas para apuração de crime de homicídio, no qual, segundo os autos, a execução teria sido confessad
a
e praticada a mando da facção criminosa Comando Vermelho.

Tais circunstâncias concretas, analisadas em conjunto, conferem robustez à valoração negativa da vetorial da culpabilidade, revelando maior reprovabilidade da conduta e legitimando o incremento da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Nessa esteira de pensar:

A culpabilidade do paciente foi negativada porque ele estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta. Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da basilar a esse título e, inclusive, no patamar de aumento operado, na fração de 1/6.
Precedentes - Inalterado o montante da sanção - 4 anos e 1 mês de reclusão -, fica mantido o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art.
33, § 2o, b, e § 3o, e do art. 44, I, ambos do Código Penal - As pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes - Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 652903 RJ 2021/0079009-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/
2021
) (grifos meus).

No que se refere ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, integrar violenta facção criminosa, bem como exercer posição hierarquicamente superior no mencionado grupo criminoso, é circunstância apta para majorar a pena-base pela desconsideração negativa do vetor referente à culpabilidade
, tendo em vista que destoa do mencionado tipo penal e merece uma maior reprovação e repressão estatal, em respeito ao princípio da individualização da pena.

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 483877 RJ 2018/0333126-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2019)
(grifos meus).

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, não há falar em redimensionamento da reprimenda imposta
aos réus.

f)
Do pleito de
reconhecimento do tráfico privilegiado, com alteração do regime prisional (Gabriel)
:

Neste ponto, a defesa afirma que não há provas da dedicação habitual do acusado Gabriel na prática de atividades ilícitas ou de sua ligação com a organização criminosa Comando Vermelho, circunstância que permitiria a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06).

Mais uma vez, não assiste razão à defesa.

A figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§ 4o Nos delitos definidos no
caput
e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa (grifos meus).

Nos termos do dispositivo legal, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente preencha, cumulativamente, os requisitos estabelecidos na lei, sendo, portanto, primário, de bons antecedentes e não se dedicando a atividade criminosa ou integrando organização criminosa.

No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a dedicação de Gabriel a atividades criminosas, bem como seu envolvimento com organização criminosa, circunstância evidenciada, inclusive, pelo fato de ter sido preso em posse de entorpecentes no contexto de diligências desencadeadas a partir de investigação por crime de homicídio supostamente praticado a mando da facção criminosa Comando Vermelho.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRAVA
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
. RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, restando comprovada que o apelante se dedicava a atividades criminosas e integrava
organização

criminosa
, em especial, ao comércio malsão, não preenche, ele, os requisitos do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

Recurso desprovido. (N.U 1009273-87.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/
2024
).

(...) Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. III - Na hipótese, a quantidade e natureza da droga apreendida, aliada à existência de condenação anterior transitada em julgado por outro crime de tráfico de drogas, ostentada pelo agravante afasta a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. IV - A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. Precedentes (...) (
AgRg
no HC n. 762.943/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 14/11/
2022
).

Assim, não há se falar na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em favor de Gabriel.

Com essas considerações
,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela acusação e defesa,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026